Tribunal: TJES
Processo: 5016985-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016985-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RECORRIDO: GILIANI MARIA PIASSI MONTES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016985-78.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: GILIANI MARIA PIASSI MONTES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE IPTU. VINCULAÇÃO INDEVIDA À AUTORA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GILIANI MARIA PIASSI MONTES
em face do
MUNICIPIO DE SERRA,
aduzindo a requerente que seu nome foi negativado, pelo requerido, por uma dívida de IPTU referente a um imóvel localizado na Av. Abdo Saadi, nº 201, ap. 101, Ed. Anderson, Jacaraípe, Serra/ES, que nunca lhe pertenceu, posto que é de propriedade de Laurene Maria dos Santos. Afirma que já possuiu uma unidade imobiliária no mesmo edifício (nº 102), mas alienada ao Sr. Jair Demuner desde 2006. Busca, assim, seja declarada a inexistência do débito, danos materiais e morais.

Em contestação (ID 9902409), o requerido alega que o nome da autora encontra-se vinculado à unidade nº 101, sem que a mesma jamais tenha informado qualquer tipo de divergência.

A sentença (ID 9902415) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO:

I – JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de DECLARAR a nulidade do débito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 1101879/2013 (ID 22721250), decorrente do IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição 003.2.126.0029.002, consistente na unidade 101 do Edifício Anderson, loteamento Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra/ES, por decorrência, sua correspondente inscrição em dívida ativa, tendo por credor o MUNICÍPIO DE SERRA e por devedora GILIANE MARIA PIASSI.

II – JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR o Requerido MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme art. 3º da emenda Constitucional nº 113/2021, desde a presente data (súmula 362, STJ), até a data do efetivo pagamento.

III – JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR o Requerido MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento de R$ 180,68 (cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ambos até o dia 08 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverá ser corrigida unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3o da emenda Constitucional no 113/2021, até a data do efetivo pagamento.

IV – RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9902417), reiterando a regularidade dos registros cadastrais e a responsabilidade da autora pelo pagamento do tributo.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9902419), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. A autora comprova que seu nome está vinculado ao IPTU do imóvel localizado na
Av. Abdo Saadi, nº 201, ap.
101
, Ed. Anderson, Jacaraípe, Serra/ES, por meio da CDA anexada ao ID 9902414.

Além disso, comprova ainda que o referido imóvel pertence à pessoa de Laurene Maria dos Santos, jamais constando seu nome como proprietária do mesmo (certidão de ID 9902403, do Cartório do 1º Ofício da Serra). Na verdade, consta dos autos que a mesma já foi proprietária da unidade nº
102
, já vendida ao Sr. Jair Demoner desde 11/05/2006 (ID 9902404).

Assim, inexistem provas que vinculem a autora ao débito de IPTU da unidade nº 101, do Ed. Anderson, sendo correta a declaração de inexistência de débito entre as partes.

No que se refere aos danos morais,
“a administração pública, ao inscrever indevidamente o nome do apelado no cadastro da dívida ativa, por débito inexistente, lhe causa danos na esfera moral, o que gera o dever de indenizar. Na espécie, o dano in re ipsa caracteriza-se pelo ilícito civil de mera conduta, em que os efeitos nocivos do ato se presumem como naturalmente decorrentes da conduta lesiva, que não possui justa causa. A inscrição ilegítima na dívida ativa impõe, por si só, atributo negativo à reputação do apelado e gera efeitos perante terceiros, caracterizando dano passível de atingir os direitos da personalidade do recorrido e, portanto, configurando o dever de reparar o dano moral. Trata-se de responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal”
(TJ-BA - APL: 03847092320138050001, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)